Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0729965-73.2024.8.07.0000 AUTOR: NESTOR HERMES REU: JOSE NAZARENO TRAMONTINI, PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS, LAURO TRAMONTINI DECISÃO 1. NESTOR HERMES ajuizou a presente ação rescisória pleiteando a rescisão e novo julgamento da apelação n. 736745-31.2021.8.07.0001, julgada pela 3a Turma Cível deste TJDFT, e transitada em julgado em 26/6/2023. 2. O autor ofereceu imóvel como caução prevista no art. 968, inc. II, do CPC, pedido que não foi acolhido na decisão (id. 61852333) com base na jurisprudência do eg. STJ, sobre a caução ser oferecida em “dinheiro em espécie”: "RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Hipótese: Definir a possibilidade de o depósito prévio, requisito de procedibilidade da ação rescisória, ser realizado por outros meios que não sejam em dinheiro. 1. O conteúdo normativo dos artigos 83 e 495 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese. 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2.1. A exegese do referido artigo impõe que o preceito seja inexoravelmente interpretado como dinheiro em espécie, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. 2.2. A admissão de meios alternativos deturparia o objetivo primário do preceito legal, qual seja, o desestímulo ao ajuizamento temerário e desmedido do pleito rescisório. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido." (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023.) 3. O autor foi, então, intimado a recolher a caução, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 61852333) e deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 62809942). 4. É o breve relatório. 5. A ausência do depósito na ação rescisória ocasiona o indeferimento da petição inicial, nos termos previstos no art. 968, § 3o, do CPC: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” 6. Assim, a hipótese é de indeferimento da petição inicial, e extinção do processo sem resolução do mérito. 7. Uma vez que os réus não foram citados, e a relação processual não se triangularizou, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 8. Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo a ação rescisória, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 968, §3o, e 485, inc. I, ambos do CPC. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora